Tribunal: TJES
Processo: 0000601-18.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000601-18.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PETRO MIMOSO DO SUL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000601-18.2017.8.08.0032

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:

PETRO MIMOSO DO SUL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, ao julgar Apelação Cível em Ação Anulatória de Lançamento Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência proposta, manteve a sentença que declarou a nulidade parcial do Auto de Infração n.º 2.069.623-6 quanto à cobrança do ICMS, preservando apenas a multa punitiva. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 7.000/2001, aos arts. 124, I, 199 e 204 do CTN, à cláusula trigésima do Convênio ICMS 110/2007 e ao art. 1.022 do CPC/2015, sustentando a responsabilidade solidária do substituído tributário e requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legislação estadual e dos dispositivos legais e convencionais invocados; e (ii) definir se é cabível o prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de omissão apto a ensejar Embargos de Declaração ocorre apenas quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, não bastando a mera discordância da parte com o resultado do julgamento, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/04/2018).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/06/2012).

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a responsabilidade tributária no regime de substituição de combustíveis, concluindo que o recolhimento do ICMS compete exclusivamente à refinaria, conforme o art. 128 do CTN, e que a autuação limitou-se a descumprimento de obrigação acessória, inexistindo fundamento legal para responsabilidade solidária do contribuinte substituído.

Não há omissão quanto ao exame das matérias invocadas, pois a decisão embargada enfrentou a matéria de direito aplicável, afastando a tese fazendária com base na legalidade estrita tributária.

O prequestionamento, por sua vez, pode ser implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais quando o tribunal aprecia a matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza Embargos de Declaração restringe-se à ausência de enfrentamento de questão essencial ao julgamento, não se configurando pela mera rejeição dos argumentos da parte.

No regime de substituição tributária de combustíveis, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS recai exclusivamente sobre a refinaria, não se admitindo responsabilidade solidária do substituído sem prova do não recolhimento na origem.

O prequestionamento é satisfeito quando a matéria é decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts. 124, I, 128, 199 e 204; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 76, V; Convênio ICMS 110/2007, cláusula trigésima.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.06.2012, DJe 28.06.2012; STJ, AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000601-18.2017.8.08.0032

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:

PETRO MIMOSO DO SUL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo a analisar seu mérito como segue.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses que constam no artigo 1.022 do CPC, assim, esse se destina a afastar do acórdão, ou de qualquer decisão, os vícios de omissão, obscuridade,contradição ou erro material.

No presente caso, o embargante sustenta em síntese, a ocorrência de omissão no julgado.a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão, por não ter sido apreciado o teor da Lei Estadual n.º 7.000/2001, que prevê a responsabilidade solidária do substituído tributário; (ii) o equívoco de considerar que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST seria exclusiva da refinaria, olvidando-se de que o descumprimento de obrigação acessória (emissão de nota fiscal) gera presunção de operação tributável não registrada, nos termos do art. 76, V, da referida lei; (iii) a afronta aos arts. 124, I, 199 e 204 do CTN, à cláusula trigésima do Convênio ICMS 110/2007 e ao art. 1.022 do CPC/2015; (iv) o pedido de atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e manter a exigibilidade integral do crédito tributário, bem como o prequestionamento da matéria.

O
C. STJ tem entendimento firme que o vício de omissão que enseja embargos de declaração
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Conforme se depreende do acórdão embargado (Id. 10988009), não se verifica o vício suscitado pelo ente embargante, uma vez que o
decisum
apresenta fundamentos claros e objetivos que justificam a solução adotada pelo magistrado prolator. Senão, vejamos:

[...]
É cediço que o crédito tributário regularmente constituído goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, cabendo ao contribuinte/ responsável o ônus de ilidir as prerrogativas de que gozam os atos administrativos.

Neste particular, é pacífico do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado”
(AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...]
Ocorre que, no regime de substituição tributária de combustíveis, o ICMS é pago pela refinaria, que executa o recolhimento do imposto com base nas antecipações dos fatos geradores a serem consumados em momento futuro
. Ou seja, a própria refinaria repassa os valores devidos a cada unidade da federação.

Neste âmbito, o art. 128 do Código Tributário Nacional prevê que:
“a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”..
[...]
Em virtude da atipicidade do regime em que é recolhido o ICMS - combustíveis, nota-se que a responsabilidade do recolhimento do tributo em si recai somente para a refinaria, de modo que, para que se haja a possibilidade de responsabilidade solidária, necessário comprovar o não recolhimento tributário no início da cadeia produtiva.
[...] Desta forma,
considerando que autuação estatal se limitou a averiguar as inconsistências ocorridas na saída das mercadorias, entendo que a conduta do fisco se restringiu à apuração, e eventual aplicação de multas, relativas apenas ao descumprimento de obrigação acessória, na operação da venda de combustível, nada mencionando quanto ao fato gerador da obrigação tributária principal.

Assim sendo,
mostra-se equivocada a imputação de responsabilidade solidária no que tange ao pagamento do tributo em si, sobretudo ao considerar a legalidade estrita que rege a sistemática do direito tributário, que impõe ao fisco o ônus de delimitar, de forma específica, a hipótese de incidência, subsumindo o fato a norma de forma que não haja margem para dúvida acerca de sua incidência
.[...]

Importa destacar ainda que,
não configura omissão o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o aspecto pretendido pelo ente embargante
, notadamente porque a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate, como está claro no caso em exame.

A embargante pretende com o recurso o prequestionamento dos pontos suscitados.

Neste ponto, sobreleva destacar que a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Não vejo qualquer vício que deva ser suprido e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.